Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SUSPENSÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva para implemento de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença e condicionou o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se procede a determinação judicial imposta à exequente de que, para levantamento de valores, bem como para eventual pagamento de precatório ou RPV, é necessário aguardar o trânsito da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 ajuizada pelo agravado-executado para desconstituir o título judicial exequendo, na qual foi indeferida a tutela de urgência.
III – Razões de decidir
4. A simples propositura da ação rescisória, salvo a concessão de tutela de urgência pelo Relator, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, art. 969 do CPC. Em relação à ARC0723087-35.2024.8.07.0000, a tutela provisória para sobrestamento dos cumprimentos de sentença não foi concedida; posteriormente, a ação rescisória não foi conhecida e, opostos embargos de declaração do acórdão, ainda não julgados, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Logo, não há fundamento para se aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para o levantamento de valores a serem depositados ou o pagamento de eventual precatório ou RPV.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.